Tribunal: TJSP
Processo: 1522772-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade não questionadas. Réu que admitiu em Juízo que atuava como olheiro do tráfico no local dos fatos, participando, inclusive, da venda de drogas. Confissão judicial amparada por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito do artigo 37, da Lei de Drogas. Penas, contudo, que

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Autoria e materialidade não questionadas. Réu que admitiu em Juízo que atuava como olheiro do tráfico no local dos fatos, participando, inclusive, da venda de drogas. Confissão judicial amparada por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito do artigo 37, da Lei de Drogas. Penas, contudo, que comportam redução. Básicas estabelecidas, corretamente, em um quinto acima do piso legal, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. Atenuante da confissão que deve ser reconhecida e compensada parcialmente com a tripla reincidência, resultando, assim, em aumento de um terço na etapa intermediária. Condenações anteriores que justificaram a não aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime inicial fechado. Apelo parcialmente provido, para redução das penas.